Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMÉRCIO IRREGULAR. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que ela adquiriu e vendeu telefone celular de origem criminosa no exercício de atividade comercial irregular, ciente da ilicitude do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de receptação qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e relatórios policiais, que demonstram que o celular vendido pela ré era produto de roubo.
4. A coautoria delitiva entre a ré e o esposo está demonstrada pelas provas documentais e testemunhais, incluindo o reconhecimento da ré pela vítima da receptação e a confirmação de que a negociação foi iniciada em seu perfil na rede social, evidenciando sua participação direta na transação.
5. Estão presentes os elementos caracterizadores da coautoria: pluralidade de agentes e condutas, relevância causal das ações praticadas, unidade de desígnios e de crime.
6. O dolo é extraído das circunstâncias do caso, especialmente pela ausência de comprovação da origem lícita do celular, denotando ciência da irregularidade da transação.
7. O anúncio de vários celulares em curto período caracteriza atividade comercial irregular, configurando a qualificadora do art. 180, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 156 e 386, VII; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0713001-61.2022.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 07/11/2024; TJDFT, ApCrim 0712630-63.2023.8.07.0004, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 12/11/2024.